Tribunal: TJMT
Processo: 1012016-54.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-09
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1012016-54.2021.8.11.0000
PACIENTE: JHULLYO HEBERTY NUNIS BRANDAO
IMPETRANTE: ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR
IMPETRADO: JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Jhullyo Heberty Nunis Brandão, apontando como autoridade coatora o Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.
Narra o impetrante que o paciente foi preso em flagrante, com a posterior conversão desta em preventiva, acusado da prática, em tese, do crime de tráfico de drogas.
Aduz, contudo, que a diligência que resultou na prisão em flagrante é ilegal, pois os policiais militares teriam realizado ilegítima busca domiciliar, o que tornariam nulas todas as provas decorrentes do ato combatido.
Assim, postula em liminar a revogação da custódia cautelar ou sua substituição por providência diversas da prisão e, no mérito, a decretação da nulidade das provas produzidas a partir do ingresso em domicílio.
É o essencial.
A prisão preventiva é e sempre deve ser medida de exceção, aplicável apenas quando inadequadas outras providências menos invasivas.
Contudo, em que pese as alegações do impetrante, ao impor a prisão preventiva aos pacientes o juízo singular apontou a necessidade de resguardar a ordem pública, com base em premissas que não são manifestamente ilegais, especialmente quanto à gravidade concreta da conduta.
Logo, a priori, não se manifesta ilegalidade na imposição da prisão preventiva, tampouco se revela inadequada a imposição desta em detrimento das cautelares menos onerosas.
Outrossim, no que se refere à diligência de busca domiciliar, a questão demanda análise mais aprofundado, por ocasião do julgamento de mérito, após os esclarecimentos do magistrado de primeiro grau.
Assim, tem-se que a concessão de medida liminar em habeas corpus pressupõe manifesta ilegalidade ou teratologia, somada à situação de urgência.
No presente caso não visualizo os pressupostos ao deferimento do pedido de liminar, razão porque indefiro o pedido.
Intime-se.
Solicitem-se informações.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator